Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-41.2016.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000372-41.2016.8.05.0270 – Comarca de Utinga/BA

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça

Apelada/Defensora Dativa: Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 1
29, §9°
, DO CÓDIGO PENAL,
C/C ART. 7°, DA LEI N° 11.340/06
). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR D
A

DEFENSOR
A
DATIV
A
NOMEAD
A
P
ARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. DELITO IMPUTADO AO RÉU QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 984 DA CORTE DA CIDADANIA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC, NO SENTIDO DE QUE AS TABELAS DA OAB NÃO VINCULAM O MAGISTRADO, MAS SERVEM COMO REFERÊNCIA PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO PEL
O
JU
IZ
A QUO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da advogada dativa, Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882), nomeada para o patrocínio da defesa do acusado.

II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Robson Santos Gonçalves, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, c/c art. 7°, da Lei n° 11.340/06 (ID. 88767908), sendo a peça inaugural recebida na data de 03/10/2017 e determinada a citação do denunciado para responder à acusação (ID. 88767947, fl. 01). O Réu, embora devidamente citado, não apresentou manifestação (ID. 88767947, fl. 02), tendo o Magistrado a quo nomeado a Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882) como advogada dativa do acusado (ID. 88767952). A aludida defensora apresentou resposta à acusação em 15/02/2020 (IDs. 88767958 e 88767960) e, em petição juntada em 10/10/2024 (ID. 88767989), manifestou-se pela possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual. Em sentença prolatada em 13/06/2024 (ID. 88767994), o Juiz de origem declarou extinta a punibilidade do Réu, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, arbitrando honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a defensora dativa nomeada e atuante no processo, a serem pagos pelo Estado.

III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (ID. 88768001), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “
adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)
”.

IV - Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Analisando a exordial acusatória (ID. 88767908), verifica-se que o Réu foi denunciado pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9°, do Código Penal, c/c art. 7°, da Lei n° 11.340/06), crime de competência comum. Assim, considerando que a infração penal apurada nos autos foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar.

V - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente.

VI - De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, tendo ocorrido, no caso em análise, não a ofensa ao referido preceito, mas, sim, a sua escorreita aplicação. Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível.

VII - Portanto, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo a quo ao designar defensora dativa e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria.

VIII - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal.

IX - Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso.

X - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor,
decisio
este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos.

XI - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

XII - Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. Na hipótese vertente, o Magistrado a quo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pela defensora dativa, fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

XIII - De outro lado, quanto ao pedido de redução dos honorários arbitrados pelo Magistrado singular, razão assiste, em parte, ao Estado da Bahia. Cumpre destacar que a verba honorária a que faz jus o advogado dativo não se confunde com a contratação voluntária de patrono pela parte, tratando-se de valor mensurado pelo Juiz que, analisando o caso concreto, leva em consideração a complexidade da causa e os atos processuais realizados, servindo a Tabela da OAB como parâmetro para a quantificação do valor a ser arbitrado, não vinculando o Julgador à sua aplicação.

XIV -
In casu
, verifica-se que a defensora dativa atuou em procedimento criminal comum, tendo apresentado resposta à acusação e se manifestado acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva virtual. Ademais, da análise da tramitação do feito, constata-se que a demanda não apresentou maior complexidade, bem assim que o esforço exigido da defensora dativa não foi desproporcional ao esperado em casos similares. Assim, dada a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reduzir o quantum fixado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser custeado pelo Estado da Bahia.

XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XVI –
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000372-41.2016.8.05.0270, provenientes da Comarca de Utinga/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a defensora dativa, Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da defensora dativa Dra. Nathalia de Souza Vilbrantz (OAB/BA: 61.882) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.